Tribunal: STF
Processo: ADI 7295
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 83, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 93/93 do Estado de Rondônia. Promoção por antiguidade e remoção. Carreira de membro do Ministério Público Estadual. Critério de desempate. Maior tempo de serviço público estadual. Vícios formal e material de inconstitucionalidade. Não observância dos limites postos pela norma geral. Repartição constitucional de competências. Ofensa ao postulado da isonomia. Procedência do pedido. Modulação temporal dos efeitos da decisão.



    1. A norma impugnada é incompatível com a Constituição Federal, visto que (a) “a lei estadual não pode disciplinar matéria própria da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nem dispor sobre normas em contrariedade a ela”; (b) inexiste norma nacional a reconhecer o tempo de exercício de serviço público como critério válido para desempate na antiguidade para fins de promoção na carreira; e (c) a Suprema Corte tem “reconhecido a inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabelecem critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia” (v.g. ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21; ADI nº 6.769, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, 18/11/21; ADI nº 7.286, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/23).



    2. Julgado procedente, com eficácia ex nunc, o pedido para se declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 93/93 do Estado de Rondônia, resguardando-se todos os atos praticados sob a égide da norma declarada inconstitucional.